Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1021296-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IAGO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT
Vistos,
Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Iago da Silva Barbosa, indicando como autoridade coatora o Juiz de direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Insurge-se o impetrante, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que não permitiu que as razões recursais fossem apresentadas em superior instância, referente ao recurso de apelação criminal por ele interposto nos autos da ação penal 0003881-09.2020.8.11.0064, e determinou a intimação do causídico do impetrante, para que apresentasse as razões recursais no prazo legal.
No presente writ o impetrante defende que houve violação à prerrogativa da defesa de apresentar as razões por ela interposta perante o juízo a quem, uma vez que o art. 600, § 4o, do CPP, prevê expressamente a possibilidade do réu arrazoar o recurso de apelação na segunda instância, tratando-se de uma possibilidade conferida pela legislação à defesa.
Assevera que se trata de patente ilegalidade por possível cerceamento de defesa, uma vez que é direito líquido e certo a apresentação das razões recursais no juízo ad quem, mormente por que foi feito pedido para a apresentação das razões na instância superior e acatado pelo magistrado a quo.
Colaciona excertos doutrinários e arestos jurisprudenciais que entende amparar o alegado direito e finaliza requerendo seja deferida a liminar para o fim de permitir que o impetrante apresenta suas razões recursais na segunda instância, conforme ditames legais; no mérito, pugna pela confirmação da segurança.
É o relato do necessário.
Decido.
Como sumariado, o impetrante insurge-se contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que não permitiu a apresentação de suas razões recursais em superior instância, sob o argumento de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.
Expôs, o juízo impetrado na r. decisão (Id. n. 61553984) que, efetivamente a postulação defensiva encontra eco no art. 600, § 4o do CPP, cuja regra foi inserida pela lei 4.336/1964; no entanto, aduz, “em que pese o assento no Código de Processo Penal, o Juízo entende que referida regra não foi recepcionada pela CFR/88, notadamente a partir da Emenda Constitucional 45/2004 que positivou como garantia fundamental a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII).”
Da análise dos autos, verifica-se que o mandamus merece prosseguir, tendo em vista que:
A CFR/88 preleciona os requisitos do writ:
“Art. 5o (...) LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”
No mesmo sentido o art. 1o da Lei Federal n. 12.016/2009, que regulamenta o procedimento do presente remédio constitucional:
“Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Na espécie, não se verifica possibilidade da interposição de qualquer recurso em matéria criminal em face da decisão judicial impugnada, razão pela qual se torna possível o exame da irresignação do impetrante por meio do presente mandado de segurança.
Ultrapassada esta questão, verifica-se na hipótese vertente, que razão assiste ao impetrante, pois inequívoco que a r. decisão proferida pelo magistrado impetrado (Id. n. 61553984), mostra-se contrária à disposição legal do art. 600, § 4o, do CPP, em plena vigência, que assim dispõe:
“Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante, e depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias.
(...)
§ 4o Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.”
Com efeito, a controvérsia de que o duplo momento do mecanismo recursal, previsto no art. 600, § 4o, do CPP, não seria compatível com a duração razoável do processo e os meios para sua celeridade e efetividade, em face da Emenda Constitucional 45/07 (CFR, art. 5o, XXXVII), está longe de ser superada, sendo certo que sobre a referida disposição não houve, por ora, nenhuma manifestação das Cortes Superiores de Justiça e nem mesmo revogação por parte do Poder legislativo, estando, pois, em plena validade, vigência e eficácia.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES EM SEGUNDO GRAU. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES FORMAIS. POSSIBILIDADE DE SEREM SANADAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se o art. 600, § 4o, do CPP prevê expressamente a possibilidade de o apelante apresentar as razões recursais em segundo grau, sem qualquer ressalva, é legítima a atuação do Ministério Público que, ao interpor recurso de apelação, requer a apresentação de suas razões em segunda instância, em consonância com o princípio da isonomia e da paridade de armas. Precedente: REsp. 649.665/BA, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 06/03/2006. 2. Na instância ordinária, a falta de assinatura nas petições recursais é vício sanável, devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento da irregularidade. Precedente. 3. Agravo Regimental desprovido.” (STJ: AgRg no REsp 1671257/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). (s.d.).
Nesse diapasão, tem-se que a decisão do Juízo a quo que, ao receber a interposição do recurso, não permitiu que o impetrante apresentasse suas razões recursais em segunda instância, determinando que a defesa do réu apresentasse as razões recursais, no prazo legal, contraria o que dispõe a letra da lei que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito, uma vez que o exercício do direito processual tal como previsto pela legislação de regência em comento, não pode ser subtraído da parte.
Ante o exposto, concedo a segurança, liminarmente, para determinar que o Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, cumpra a determinação legal contida no art. 600, § 4o, do CPP, permitindo ao réu, ora impetrante, o direito de apresentar suas razões recursais da apelação na segunda instância.
Requisitem-se informações, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Após, vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direitos.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator